Tribunal: TJMT
Processo: 1017540-86.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017540-86.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CLARINDO DE MORAES - CPF: 141.836.501-78 (RECORRENTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE PARCELAS DE ACORDO DECLARADO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. DANO MORAL AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA OU NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o termo de acordo foi declarado ser indevido e houve o pagamento das parcelas em faturas mensais, deve haver a restituição dos valores comprovadamente pagos.

Se não houve suspensão do fornecimento de energia, nem negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao credito, a cobrança de valores do acordo não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017540-862022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Luiz Clarindo de Moraes

Recorrida(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: 1-DETERMINAR
que a empresa reclamada efetue as retificações nas faturas de maio, agosto, novembro e dezembro de 2019, para cobrar tão somente o equivalente a média dos últimos 12 (doze) meses de consumo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inexigibilidade do débito; bem como excluir os valores referentes a tais meses do termo de confissão de dívida firmado pelo autor.
2- JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais
;
Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95)
.”

O recorrente é titular da UC nº 6/1238523-3, que fica localizada em zona rural, que após inspeção da reclamada recebeu fatura de recuperação de consumo no montante de R$ 1.541,27 (um mil quinhentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), por uma suposta irregularidade no medidor.

Em contrapartida a concessionária de energia elétrica, afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação.

Ante a ausência de provas acerca da irregularidade, sobreveio a sentença que foi julgada parcialmente procedente em prol do recorrente, determinando o recalculo das faturas pela media dos últimos 12 meses, excluindo o termo de confissão de divida, porém sem se pronunciar quanto ao pleito indenizatório material e improcedendo o dano moral.

Assim parte autora se insurge contra sentença com a pretensão de que seja determinada a devolução dos valores pagos indevidamente a titulo de danos materiais, bem como a fixação pelos danos morais sofridos.

Verifica-se que consta dos autos, que houve parcelamento da fatura de recuperação do consumo, que foram pagas nas faturas subsequentes, a sentença determinou a exclusão dos valores referentes aos meses de maio, agosto, novembro e dezembro de 2019, pela qual a parte recorrente faz jus a devolução do montante comprovadamente cobrado e pago parceladamente, nas faturas mensais, referente ao referido acordo, como consta na sentença.

No que se refere ao pedido de condenação a título de dano moral entendo que não deve ser acolhido, pois não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, nem mesmo a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito e a simples cobrança apenas constitui mero aborrecimento e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e determino a restituição simples dos valores comprovadamente pagos pelo autor nas faturas mensais, referente ao termo de confissão, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do
efetivo pagamento
, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023